Tribunal: TCU
Processo: 021.530/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1774/2023-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 234 a 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto; deferir o pedido formulado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo de solicitação de informações, vistas e cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e determinar o arquivamento do processo, dando ciência desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.530/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Marta Regina Satto Vilela (106318/OAB-SP), representando Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.